Tribunal: STF
Processo: STP 1086
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava ordem deferida por juízo de primeiro grau.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a determinação do juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão da origem que bloqueou as verbas públicas, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Catanduva, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo Município.



    2. Na origem, em cumprimento de sentença decorrente de desapropriação, o juízo de primeira instância deferiu o bloqueio de verbas públicas, ao argumento de que o Município estaria em mora com o pagamento de precatórios, em linha do que decidido pelo STF no Tema 865 da repercussão geral. A Administração Pública, contudo, discorda do alegado inadimplemento, apresentando documentação que supostamente comprova que estaria em dia com os requisitórios.



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 2229877-93.2025.8.26.0000). O relator do feito, Des. Oswaldo Luiz Palu, deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando apenas o desbloqueio do saldo remanescente e a vedação ao levantamento de qualquer valor nos autos principais. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória.



    4. O Município defende que, ao determinar o bloqueio de verbas públicas, o ato impugnado prejudica atividades essenciais de competência da Administração Pública. Essa circunstância causaria grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Sustenta ainda que está adimplente com o pagamento de precatórios, de modo que a ordem de bloqueio desrespeitaria a decisão do STF no RE 922.144 (Tema 865 da repercussão geral). Pede, assim, a suspensão da decisão liminar do Desembargador relator do agravo de instrumento.



    5. É o relatório. Decido.



    6. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada deferiu parcialmente o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Catanduva para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que determinou o bloqueio de verbas públicas. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não melhoraria. Em verdade, seria até pior, já que deixariam de valer a determinação de desbloqueio do excedente e a vedação ao levantamento pelo exequente.



    9. Com efeito, a medida de contracautela se volta contra a decisão do juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente